Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012796-82.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE BRAZILIANO MACHADO - CPF: 022.775.871-41 (APELADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

2 – Não há que se falar em decisão surpresa, na hipótese de as partes terem ciência acerca da decisão a ser proferida pelo Julgador, além de ter ocorrido o respeito à previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1012796-82.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
BRUNO HENRIQUE BRAZILIANO MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 191443677, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Bruno Henrique Braziliano Machado
, a manter a extinção do feito pelo pagamento integral da dívida.

O Agravante, em síntese, aponta que, não há que se falar em pagamento integral, uma vez que há saldo remanescente que deve ser satisfeito por parte do Devedor.

Aponta que, o bloqueio realizado nos autos se deu com base em valor desatualizado, logo, não serve como base para a extinção do feito.

Registra, também, que, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, se deu de forma inusitada, sem a prévia intimação das partes, a violar, então, o artigo 10 do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja provido o Recurso de Apelação Cível, para o prosseguimento do executivo com o valor remanescente.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 205807658.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão por esta Relatora no ID no 191443677, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Bruno Henrique Braziliano Machado
, a manter a extinção do feito pelo pagamento integral da dívida.

Assim como registrado no relatório, a principal questão a ser discutida, é com relação ao suposto valor remanescente a ser pago pelo Recorrido, há, também, a alegação de o ato sentencial ter sido prolatado sem a atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Relevante destacar que, a extinção do crédito tributário mediante o pagamento se encontra prevista no artigo 156, I, do Código Tributário, veja-se:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

I - o pagamento;

[...]

No caso dos autos, é certo que ocorreu o pagamento suficiente da dívida, uma vez que a satisfação da dívida se deu por meio de bloqueio judicial.

Sendo que, após a medida, foi expedido o respectivo Alvará ao Recorrente (ID no 175366693).

Àquela oportunidade, inclusive, a única menção acerca do real valor do crédito, era o constante na própria exordial, logo, não seria possível atribuir a falta de atualização ao Recorrido.

Neste sentido, não seria razoável arguiu a existência de saldo remanescente, se este não foi comunicado em juízo, veja-se, inclusive, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em obrigação do devedor quanto ao saldo remanescente originário da atualização dos valores, em momento posterior ao depósito integral, uma vez que ocorreu a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, II, CTN, devendo tal atualização ser realizada pela instituição financeira.

A conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IV, CTN, devendo ser extinta a execução fiscal pela quitação da dívida, que inclui as custas e os honorários.

(N.U 0500793-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2022, publicado no DJE 24/7/2022).

Com relação a vedação à decisão surpresa, é certo que esta argumentação não se confere, uma vez que, como já mencionado, houve pedido de bloqueio, por meio do Recorrente, este que foi deferido, e culminou na penhora integral do valor, nas contas do Recorrido.

Em sequência, foi expedido o respectivo Alvará, e, depois, a extinção do processo, visto que o pagamento, é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, consoante regulado no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.

Não há que se falar em decisão surpresa, em razão de a extinção do feito, mediante o pagamento da dívida, ser um consectário lógico, além de ter sido expedido o Alvará em momento anterior à extinção.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 191443677, ante a constatação do pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024